Tribunal: TJMT
Processo: 1014156-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014156-90.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 315.834.316-91 (IMPETRANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) NÃO PROFERIU VOTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO POR IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como se sabe, as Cortes Superiores entendem que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, bem como não implica em violação ao principio da presunção da inocência.

2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA”
, impetrado por ALMICAR FERITAS DE ALMEIDA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Afirma a parte impetrante que (ID. 172475660):

“Foi instaurado pelo TCE/MT em desfavor da Secretaria de Estado de Industria, Comercio, Minas e Energia – SICME onde o Impetrado e diversas outras pessoas laboravam, o processo administrativo do TCE no. 19.950-8/2014 que teve como finalidade analisar as despesas decorrentes do contrato no. 012/2013, firmado com a empresa SAL – Transporte e Turismo LTDA (processo anexo).

No voto do processo administrativo, o relator aplicou no mérito a obrigação do Impetrante e demais requeridos a restituírem aos cofres públicos a importância de R$ 7.518,00 e R$ 45.241,00 com as devidas correções, bem como multa individual no importe de 10% do valor atualizado do dano, em razão do prejuízo ao erário, além de multa individual nos termos do artigo 75, III da LC no. 269/2007 c/c o art. 2o, II da Resolução Normativa no. 17/2016-TCE, no valor total equivalente a 06 (seis) UPFs/MT.

Ocorre que, para apurar os fatos descritos no processo administrativo do TCE no. 19.950-8/2014 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa Processo no: 1044901-03.2018.8.11.0041 oriunda do SIMP: 002485-023/2013, a qual ainda está em fase instrutória.

Desta forma, a conduta de improbidade administrativa que foi imputada ao

Impetrante está sob judice, sendo assim, caso seja declarado inocente deverá ser

inocentando na via administrativa perante o processo do TCE no. 19.950-8/2014.

Ocorre que, mesmo sabendo que o suposto crime de improbidade administrativa praticada pelo Impetrante está sob judicie o presidente do TCE-MT ordenou a notificação do Impetrante para pagar a condenação administrativa que lhe foi imposta.”

Sustenta que a conduta do impetrado em exigir que o impetrante cumpra com a condenação administrativa que lhe foi imposta (processo n.o 19.950-8/2014), viola o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5.o, inciso LVII, do CF.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que,
“(...) a aplicação do princípio da presunção de inocência se estende à esfera extrapenal e impede a aplicação, pelo Poder Judiciário, de medidas restritivas de direito, em processos penais e não penais, anteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) A concessão da
tutela de evidência
, afim de que que a Autoridade Coatora se abstenha de determinar de qualquer forma o cumprimento da condenação imposta ao Impetrante no processo administrativo do TCE no. 19.950-8/2014 até o trânsito em julgado da ação judicial Processo no: 1044901- 03.2018.8.11.0041;

(...)

c) A concessão da segurança afim de determinar e confirmar a tutela de urgência, compelindo o impetrado a se abster de determinar de qualquer forma o cumprimento da condenação imposta ao Impetrante no processo administrativo do TCE no. 19.950-8/2014 até o trânsito em julgado da ação judicial Processo no: 1044901-03.2018.8.11.0041;”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 172576170).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, ratificou as informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID. 174679169).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte impetrante interpôs
“AGRAVO INTERNO”,
no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no mandado de segurança, para requerer retratação da r. decisão (ID. 175169651).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 180614176).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da segurança almejada (ID.

185350691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado
por ALMICAR FERITAS DE ALMEIDA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, consta do
Ofício no 234/2023/SCCS
, de 18.04.2023, de lavra da Secretaria de Certificação e Controle de Sanções do Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso que,
“(...) conforme os Acórdãos no 71/2019-TP e no 722/2022-PV, publicados no Diário Oficial de Contas – DOC-TCE/MT dos dias 25/03/2019 e 30/01/2023, a Representação de Natureza Interna relativa ao processo
no 199508/2014, foi julgada procedente, determinando a restituição solidária no valor de R$ 52.759,00 e aplicando a multa de 49,25 UPFs/MT”
, sendo a parte impetrante notificada para promover o recolhimento da multa, bem como da restituição aos cofres públicos, no valor atualizado de R$ 53.863,88 (cinquenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), sob pena de
“(...) caso os débitos não sejam quitados, os autos serão encaminhados aos respectivos órgãos competentes para a propositura de execução judicial, nos termos dos arts. 333 e 334, §1o, da Resolução Normativa no 16/2021-TCE/MT”
(
ID. 172475665).

Além disso, verifica-se a existência da
“AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”
n.o 1044901-03.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada em Ações Coletivas, sendo imputado ao impetrante e outros, os atos de improbidade previstos no artigo 9.o, XI e artigo 10, incisos I, V e XII, ambos da Lei n.o 8.429/92.

Dessa forma, considerando que é incontroverso que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, logo, não há falar
no desacerto da decisão administrativa.

A propósito,
“(...) É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa para apuração das respectivas responsabilidades,
não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação da sanção administrativa fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes da conclusão dos processos penal ou civil, eventualmente instaurados para apuração dos mesmo fatos.
V. Precedentes do STF: MS 23401, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 12/04/2002; MS 22534, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, DJU de 10/09/1999; RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015; RMS 24791, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/06/2004. (...)”
(
ex vi,
STJ – AgInt no RMS n.o 51.791/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 03/04/2023) (grifei).

Outrossim,
como bem salientou o Tribunal de Contas,
“(...)
a
lém de independentes, portanto, as instâncias civis (de

improbidade administrativa) e controladora (de julgamento técnico das contas) têm âmbitos

investigativos diferentes; não havendo coexistência necessária entre ato ilegal punível

pelos tribunais de contas e ato de improbidade administrativa. É perfeitamente possível –

e, principalmente após a reforma da lei da improbidade administrativa, até comum – que o ato

ilegal verificado pelos tribunais de contas não configure, simultaneamente, ato de improbidade

administrativa, por ausência de dolo específico”
(
sic
– ID. 174440681 - Pág. 18).

Dessa forma, a circunstância de inexistir, à época do recebimento da notificação para o cumprimento da sanção administrativa (em razão das irregularidades na execução do contrato n.o 12/2013), sentença penal condenatória, não viola o princípio da presunção da inocência, ante a independência das esferas administrativa, civil e penal.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Por fim, consoante mencionado, a parte impetrante interpôs
“AGRAVO INTERNO”
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 175169651).

Nesse contexto, considerando o julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
,
e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023